Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746745-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ELIAS CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO ELIAS CORDEIRO contra a decisão proferida nos autos da execução no 0035834-36.2016.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação à penhora, converteu em pagamento o valor total constrito de R$ 193.174,53 e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (Id 17397840 – origem). Aduz ser idoso e não possuir qualquer renda formal, percebendo rendimentos de pedreiro no valor aproximado de R$ 1.800,00, conforme declaração, de modo a ensejar a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Argumenta que o valor perseguido na execução é de R$ 217.529,11, tendo, todavia, ocorrido o bloqueio da quantia de R$ 193.174,53, além de automóveis nos valores de R$ 88.132,00 e 4.000,00, alcançando o valor total bloqueado de R$ 285.306,53, com excesso de R$ 67.777,42, o qual deve ser imediatamente desbloqueado e disponibilizado em seu favor. Suscita preliminar de prescrição, uma vez que a execução foi distribuída em 01/12/2016, com despacho de citação em 06/03/2017 e citação por edital ocorrida apenas em 28/02/2023, após o transcurso do prazo prescricional de 3 anos atinente a cobrança de cédula de crédito bancária (art. 206, §3o, VIII, CC; art. 70, Decreto n.o 57.663/66; e art. 44 da Lei n.o 10.931/04). Consigna que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento antecipado, por resultar de escolha da parte exequente, com amparo na teoria da actio nata, inclusive com interpretação mais favorável ao consumidor, restando fulminada a prescrição em 02/03/2018. Argui preliminar de nulidade da citação e da substituição processual, uma vez que as tentativas de citação ocorreram em endereços incompletos e divergentes do apresentado pelo exequente, além de se direcionar apenas à empresa executada, sem incluir a pessoa física de seu representante, ora agravante. Discorre que, apesar de o patrimônio do empresário individual não se distinguir da pessoa física responsável, são pessoas jurídicas diferentes com cadastros de CNPJ e CPF diversos, não sendo viável a substituição processual sem prévia e devida intimação, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, a ensejar inclusive a imediata liberação dos bens constritos. Defende ser impenhorável o valor equivalente a 40 salários mínimos (R$ 52.800,00), localizado em sua conta corrente, por possuir o STJ entendimento quanto à impenhorabilidade de valores depositados em qualquer tipo de conta bancária até referido limite, à luz do art. 833, X, do CPC (REsp 1812780). Requer a concessão de tutela de urgência/liminar para suspender a decisão ora recorrida; determinar o desbloqueio do valor de R$ 193.174,53 e dos veículos; tornar sem efeito a penhora do valor equivalente a 40 salários mínimos; liberar a quantia de R$ 67.777,42, por se tratar de excesso de execução. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o desbloqueio do valor de R$ 193.174,53 e dos automóveis, mediante restituição; declarar a prescrição e/ou nulidade da citação; anotar a proibição de futuras constrições sem observância ao limite de 40 salários mínimos; declarar o excesso de execução em R$ 67.777,42. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente concedida a tutela antecipada recursal. Em análise às razões recursais, verifica-se haver relevantes fundamentos atinentes à impenhorabilidade dos valores bloqueados, excesso de execução em razão da constrição de bens móveis em valor superior à quantia perseguida; prescrição da pretensão executiva; nulidade da citação e da substituição processual, as quais demandam, todavia, um exame mais exauriente, a ser realizado por ocasião do julgamento do mérito recursal. Consigne-se, por oportuno, ser, todavia, mais prudente, no presente momento recursal, manter as constrições judiciais, sem liberação a qualquer das partes, a fim de garantir o resultado útil do presente recurso, prevenindo qualquer prejuízo a qualquer das partes, especialmente quando não demonstrado qualquer risco iminente que não possa aguardar o julgamento de mérito. Destaca-se, inclusive, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Logo, impõe-se, momento, conceder a tutela antecipada recursal apenas para sobrestar a determinação de levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente, além de sobrestar a exigência do preparo recursal, até o julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal para sobrestar a determinação de levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente, bem como para de sobrestar a exigência do preparo recursal, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora